Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712291-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ALEXANDRA DE PAULA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação cominatória (Processo no 0701640-41.8.07.0006), ajuizada por ALEXANDRA DE PAULA VIEIRA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré a autorização das cirurgias requeridas pela médica assistente: (i) TUSS 30602238 – Reconstrução mamária com retalhos musculares 2x; (ii) TUSS 30602246 – Reconstrução mamária com retalho cutânea 2x; e (iii) TUSS 30602262 – Reconstrução mamária com próteses, sob pena de multa diária de R$2.000,00, até o limite de R$60.000,00, sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem (ID 118373812 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34584222), a agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito e o perigo de dano residem no fato de que, caso seja mantida a decisão agravada, estará impelida a autorizar a realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica relatada, sem que exista cobertura contratual para tanto, além de não haver urgência/emergência no caso, nos termos do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, tratando-se de procedimento meramente estético. Alega que a aplicação de multa, em decorrência de descumprimento, mostra-se extremamente excessiva e desprovida de fundamentação fática que justifique a sua cominação, visto que não há comprovação de desídia da sua parte. Afirma que o procedimento solicitado pela agravada foi indeferido, ao fundamento de que as cirurgias plásticas mamárias somente terão cobertura obrigatória quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento para correção da hipertrofia mamária, pois é classificado como tratamento estético. Explica que o contrato firmado pela agravada é adaptado à Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, razão pela qual não podem ser criadas obrigações contratuais inexistentes. Defende que não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão da tutela de urgência em favor da agravada. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre a taxatividade do rol da ANS e a das limitações impostas no contrato firmado entre as partes. Assevera que as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares, trazendo risco à segurança jurídica. Aduz que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, em razão do exíguo prazo de dez dias fixado para o cumprimento do comando judicial, bem como da multa diária de R$2.000,00, limitada a R$60.000,00. Destaca o disposto no artigo 412, do Código Civil, bem como que a multa não pode passar a ser mais vantajosa do que o cumprimento da obrigação, sob pena de desvirtuamento do instituto, de modo que pode ser reduzida ou excluída, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, eximindo-lhe da imposição de penalidade. Alternativamente, pugna pela fixação de multa e de prazo para o seu cumprimento de acordo com a razoabilidade. Preparo recursal comprovado (ID 34584223). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Na origem, trata-se de ação cominatória objetivando a autorização e o custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, conforme solicitado pela médica assistente, para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida a que foi submetida, mediante cirurgia bariátrica realizada em maio de 2018, após a qual veio a perder 44 quilos, o que lhe causou uma grande quantidade de sobra de pele, vindo a afetar diversas regiões do seu corpo, causando flacidez nas mamas, assaduras e ptose mamária. A decisão recorrida garantiu à autora/agravada a realização das cirurgias requeridas pela médica assistente: (i) TUSS 30602238 – Reconstrução mamária com retalhos musculares 2x; (ii) TUSS 30602246 – Reconstrução mamária com retalho cutâneo 2x; e (iii) TUSS 30602262 – Reconstrução mamária com próteses. Confira-se (ID 118373812 dos autos de origem): Os autos se enquadram ao Tema 1069 do STJ que tem como questão submetida a julgamento: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Os presentes autos versam sobre a referida. O tema determina a suspensão de todos os feitos. Contudo, o pedido de tutela antecipada enquadra-se na exceção contida no tema, razão pela qual passo a apreciar o pedido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontra presentes na situação em apreço. Vejamos. A probabilidade do direito alegado pela autora se expressa nos documentos juntados na inicial, os quais demonstram que a autora é beneficiária do plano de saúde (cartão ao ID. 115908785). Além disso, o relatório médico subscrito pela médica cirurgiã plástica Dra. Cynthia Tavares, CRM /DF 57793 atesta: “A paciente realizou gastroplastia com perda total de 44 kgs. Paciente apresenta mama atrópica com hipomastia severa e grande grau de flacidez e ptose (grau 3). Cirurgia de caráter reparador. Mama com ptose grau 3. Apresenta assaduras, devido à intensa flacidez das mamas.” O laudo de avaliação psicológica apresentado pela psicóloga Cláudia Nogueira de Souza Solano (CRP: 01/13000) ratifica a necessidade do procedimento. Consta no laudo de ID. 115908791: “Durante todo o acompanhamento, a paciente se mostrou extremamente incomodada com os excessos de pele, nas mamas, causados pela perda de peso, após ser submetida a cirurgia bariátrica, realizada em 2018. A mesma sente vergonha e constrangimento ao usar roupa de banho, rebaixamento da libido, o que tem prejudicado e impedido de se envolver afetivamente, choro fácil, tristeza, baixa autoestima e dificuldades em participar de eventos sociais. Os transtornos causados fazem com que a paciente se mantenha em acompanhamento semanal para tratamento da depressão, que se agravou após a negativa do plano de saúde em autorizar sua única cirurgia reparadora (das mamas) que ficou com excesso de pele e redução significativa do tamanho. Finaliza: Acredito que com a cirurgia, a paciente resgate a sua segurança, bem estar físico e emocional, bem como a autoestima e autoimagem.” Assim, verifica-se que a solicitação para reparação da mamas não é somente estética, mas o excesso de pele apresentado gera sofrimento à requerente, pois dificulta a higiene, gera infecções de pele e excessivo abalo emocional. Portanto, a demora na prestação jurisdicional definitiva acarretará prejuízo à paciente, porquanto a própria demora gerará sofrimento desnecessário. (...) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela definitiva para determinar que a ré, plano de saúde, autorize as cirurgias requeridas pela médica assistente ao ID. 112591749, a saber: (i) TUSS 30602238 – Reconstrução mamária com retalhos musculares 2x; (ii) TUSS 30602246 – Reconstrução mamária com retalho cutânea 2x; e (iii) TUSS 30602262 – Reconstrução mamária com próteses, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Fixo o prazo de 10 dias para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Quanto ao tema, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, do CPC), nos termos do voto do Ministro Relator, delimitou a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica", determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Dessa forma, tratando-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, necessário se mostra o exame do pedido liminar para, apenas posteriormente, haver o sobrestamento do feito. Do exame dos autos, verifica-se que a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida foi realizada com sucesso e a agravada emagreceu 44 quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, o que lhe ocasionou mama atrópica com hipomastia severa e grande grau de flacidez e ptose (grau 3). Por tal razão, consta do relatório médico a indicação dos seguintes procedimentos médicos (ID 115908790 dos autos de origem): 30602238 - Reconstrução mamária com retalhos musculares (x2) 30602246 – Reconstrução mamária com retalho cutâneo (x2) 30602262 – Reconstrução mamária com prótese Por sua vez, o relatório psicológico apresentado pela agravada (ID 115908791 dos autos de origem) indica a necessidade de realização de cirurgia reparadora das mamas, em razão do excesso de pele e da redução significativa do tamanho. Confira-se: Durante todo o tratamento a paciente se mostrou extremamente incomodada com os excessos de pele nas mamas, causados pela perda de peso (42kg), após ser submetida a cirurgia bariátrica, realizada em 2018. A mesma sente vergonha e constrangimento ao usar roupa de banho, e com decotes, rebaixamento da libido, o que tem prejudicado e impedido de se envolver afetivamente, choro fácil, tristeza, baixa autoestima e dificuldades em participar de eventos sociais, pois se sente exposta e incomodada. A paciente perdeu o interesse em realizar diversas atividades, o que a prejudica significativamente em sua rotina e bem-estar. Os transtornos causados fazem com que a paciente se mantenha em acompanhamento semanal para tratamento da depressão, que se agravou após a negativa do plano de saúde em autorizar sua única cirurgia reparadora (das mamas) que ficou com excesso de pele e redução significativa do tamanho. Seu abdômen, pernas e braços estão ótimos, embora tenha eliminado muito peso, conseguiu adquirir massa magra com atividades físicas, já com as mamas, a única solução é a cirurgia reparadora. Acredito que com a cirurgia, a paciente resgate a sua segurança, bem estar físico e emocional, bem como a autoestima e autoimagem. Contudo, não obstante os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que a questão demanda dilação probatória, diante da alegação do caráter estético da cirurgia pleiteada. Além disso, não restou comprovada, em princípio, a necessidade de a agravada realizar os procedimentos cirúrgicos pretendidos em caráter de urgência. Não há, portanto, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo razoável a espera pelo desenrolar do processo, com a devida instrução probatória. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Versando a decisão combatida via agravo de instrumento exatamente da concessão da tutela de urgência, incabível a suspensão prematura do feito. 3. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 4. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. (Acórdão 1410473, 07373845220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGUNDA CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. EXCESSO CUTÂNEO JÁ CORRIGIDO, SEM INTERCORRÊNCIAS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE ENDEREÇADO AO REFINAMENTO DE PEQUENA ASSIMETRIA MAMÁRIA REMANESCENTE. CARÁTER ELETIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. 2. Não configura procedimento de emergência ou urgência o segundo procedimento cirúrgico pós-bariátrico que busca tão somente o refinamento de pequena assimetria mamária remanescente em paciente submetido a cirurgia bariátrica há anos e que recentemente já passou por cirurgia corretiva, sem intercorrências, consoante relatório do médico assistente, único documento relativo ao quadro de saúde da autora que instruiu a inicial. 3. Independentemente do debate acerca do dever de cobertura do procedimento pelo plano de saúde, e de sua qualificação como mera continuidade do tratamento contra a obesidade mórbida, o qual se dará oportunamente ao longo do iter processual na origem, a cirurgia vindicada em sede liminar pela autora, ora agravante, reveste-se indubitavelmente do caráter eletivo, o que, afasta, por si só, a urgência imprescindível à concessão da medida liminar pleiteada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1301984, 07167974320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020) Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator